Tribunal: STF
Processo: Rcl 85645
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Fundação Nacional de Saúde - Funasa alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0001069-43.2019.5.05.0000, descumprido o enunciado vinculante n. 10 da Súmula e o decidido na ADI 3.395.



    Narra ter o órgão reclamado reconhecido a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito na origem, ao fundamento de que são postuladas verbas trabalhistas por servidor submetido a regime celetista, admitido no serviço público antes da promulgação da Constituição de 1988, sem notícias de que tenha prestado concurso público.



    Sustenta que, ao contrário do afirmado pela Corte trabalhista, o vínculo em questão é estatutário desde o advento da Lei n. 8.112/1991, conforme previsão do art. 243 do referido diploma normativo.



    Aduz que o ato impugnado está em descompasso com o entendimento consolidado na ADI 3.395, segundo o qual é incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico administrativo.



    Diz afastada, ainda, a aplicação do art. 243 da Lei n. 8.112/1990, sem observância da cláusula de reserva de plenário, com ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Pede a cassação da decisão reclamada e a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito subjacente.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Discute-se sobre eventual violação ao decidido por esta Suprema Corte em relação à competência da Justiça Comum nas ações entre o Poder Público e seus servidores.



    Na hipótese, o órgão reclamado manteve íntegro acórdão que reconheceu a competência da Justiça trabalhista, conforme ementa de julgamento que segue transcrita:



    RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA CALCADA NO ART. 966, II E V, DO CPC. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ARTS. 489, § 1º, V, VI, E 927, V, DO CPC; 7º, XXIX, 37, II, 39 E 114, I, DA CONSTITUIÇÃO, E 243 DA LEI Nº 8.112/90. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR CONTRATADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM PRÉVIA SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO, MENOS DE CINCO ANOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE LEI QUE INSTITUI REGIME JURÍDICO ÚNICO. INOCORRÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA. MANUTENÇÃO DO REGIME DA CLT. CONTINUIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA TRABALHISTA.



    1. Trata-se de ação rescisória, calcada no art. 966, II e V, do CPC, proposta pela Fundação ré na ação matriz, em que pretende a desconstituição do acórdão pelo qual foi reconhecida a competência material da Justiça do Trabalho para julgar os pedidos de natureza celetista deduzidos pela então reclamante.



    2. O acórdão rescindendo delineia que a ré foi admitida nos quadros da autora no ano de 1985, sem prévia submissão a concurso público, pelo regime da CLT. Nessa situação, a ação matriz adotou o entendimento de que o servidor não adquire efetividade no serviço público, não podendo exercer cargo público, sendo que a escolha do regime jurídico estatutário não importa na transposição automática da natureza do vínculo a que submetida a reclamante, de modo que ela permaneceu regida pela CLT no período controvertido. Nesse contexto, reputou-se competente a Justiça do Trabalho para examinar pedidos deduzidos na reclamação trabalhista.



    3. O corte rescisório fundado no art. 966, II, do CPC somente se revela admissível se a incompetência absoluta do juízo prolator da decisão rescindenda for inequívoca, e indene de dúvidas que a lei atribui a competência a órgão jurisdicional diverso, o que não ocorre na espécie.



    4. O Tribunal Pleno do TST firmou o entendimento de que a superveniência de lei instituindo o Regime Jurídico Único somente importa na transposição automática de regime jurídico, de celetista para estatutário, dos servidores estáveis contratados sem concurso público, ou seja, daqueles admitidos na Administração Pública antes de 05/10/1983.



    5. Também a jurisprudência iterativa do TST orienta no sentido da inocorrência da transposição do regime jurídico dos servidores não estáveis admitidos sem concurso público, ainda que sobrevenha lei instituidora de regime estatutário.



    6. Confirmado o entendimento do acórdão rescindendo quanto à competência material da Justiça do Trabalho para julgar os pedidos relacionados a direitos previstos na CLT, em razão da inocorrência da conversão automática de regime jurídico, tampouco da extinção do contrato de trabalho (de modo que não há prazo prescricional bienal a fluir), tem-se que não há como identificar manifesta violação dos arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, V, do CPC; 7º, XXIX, 37, II, 39, e 114, I, da Constituição, e 243 da Lei nº 8112/90. Ademais, já submetida a questão jurídica à apreciação do Tribunal Pleno do TST e do STF, não se cogita de ofensa ao art. 97 da Constituição, porquanto, conforme dicção do art. 949, parágrafo único, do CPC, "os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". Precedentes da SDI-2.



    7. Corte rescisório inviável, impondo-se confirmar o acórdão que julgou improcedente a pretensão desconstitutiva.



    Recurso ordinário a que se nega provimento.



    O Tribunal Superior do Trabalho considerou tratar-se de vínculo de trabalho com o Poder Público regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, pelo que competiria à Justiça especializada o julgamento do processo originário. Acrescentou que, no caso, não houve alteração do regime jurídico celetista para estatutário, por não ser hipótese de servidor detentor da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. 



    Esta Suprema Corte, por sua vez, em 30.6.2020, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    No citado paradigma, não foi fixada orientação acerca da competência para julgamento de demanda versando sobre vínculo de trabalho celetista com o Poder Público, sendo este o caso dos autos. 



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Ressalto que, consoante tese definida no julgamento do ARE 906.491 (Tema 853/RG), “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. Na oportunidade, assentou-se, ainda, a inaplicabilidade da decisão firmada na ADI n. 3.395 em tais hipóteses. O julgado ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário. (ARE 906.491 RG, ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 7.10.2015)



    Nesse contexto, a competência da Justiça especializada, nos moldes em que reconhecida pelo ato reclamado, além de não descumprir o decidido por este Supremo Tribunal na ADI 3.395, amolda-se à tese fixada nos Temas 853/RG e 928/RG.



    Por sua vez, no ARE 1.001.075 (Tema 928/RG), este Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”.



    No caso, o Órgão manteve íntegra decisão que reconheceu a invalidade da transposição de regime, de modo que não observo transgressão ao decidido no Tema 928/RG na fixação da competência da Justiça laboral para processar e julgar o feito.



    Por fim, não verifico, no ato reclamado, a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente